Tribunal: TJSP
Processo: 1001860-23.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Consórcio. Ação de restituição de quantia paga. Pedido de anulação de cláusulas que preveem multa contratual decorrente de desistência. A incidência de cláusula penal decorrente de desistência exige prova do prejuízo. Cabimento. Devolução dos valores pagos por ocasião da contemplação do bem em assembleia ou, na falta, 60 dias após o encerramento do grupo, autorizando-se a retenção, pela

Ementa:
Apelação. Consórcio. Ação de restituição de quantia paga. Pedido de anulação de cláusulas que preveem multa contratual decorrente de desistência. A incidência de cláusula penal decorrente de desistência exige prova do prejuízo. Cabimento. Devolução dos valores pagos por ocasião da contemplação do bem em assembleia ou, na falta, 60 dias após o encerramento do grupo, autorizando-se a retenção, pela ré, apenas do seguro e da taxa de administração, proporcionalmente ao tempo em que o autor permaneceu no grupo, até a exclusão. Importâncias a serem corrigidas monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, desde os desembolsos, acrescidas de juros de mora de 1%, contados após o esgotamento do prazo para a administradora proceder ao reembolso. Inteligência do art. 22, §2o e art. 5o, §3o, ambos da Lei 11.795/08. Entendimento consubstanciado no julgamento do Recurso Especial no 1.119.300/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1040 do CPC/2015). Correção monetária. Incidência a partir de cada desembolso e com base nos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079857
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001860-23.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
MARCOS ANTONIO RODRIGUES, é apelada EMBRACON ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001860-23.2019.8.26.0529 cst
2
Voto n.o 18291
Apelação n.o 1001860-23.2019.8.26.0529 Processo digital
Comarca: Santana do Parnaíba
Apelante: Marcos Antonio Rodrigues
Apelada: Embracon Administradora de Consórcio Ltda
Juiz: Carlos Alexandre Aiba Aguemi
Apelação. Consórcio. Ação de restituição de quantia paga. Pedido de
anulação de cláusulas que preveem multa contratual decorrente de
desistência. A incidência de cláusula penal decorrente de desistência
exige prova do prejuízo. Cabimento. Devolução dos valores pagos por
ocasião da contemplação do bem em assembleia ou, na falta, 60 dias
após o encerramento do grupo, autorizando-se a retenção, pela ré,
apenas do seguro e da taxa de administração, proporcionalmente ao
tempo em que o autor permaneceu no grupo, até a exclusão.
Importâncias a serem corrigidas monetariamente pela Tabela Prática do
TJSP, desde os desembolsos, acrescidas de juros de mora de 1%,
contados após o esgotamento do prazo para a administradora proceder
ao reembolso. Inteligência do art. 22, §2o e art. 5o, §3o, ambos da Lei
11.795/08. Entendimento consubstanciado no julgamento do Recurso
Especial no 1.119.300/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (art.
1040 do CPC/2015). Correção monetária. Incidência a partir de cada
desembolso e com base nos índices da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo. Sentença de improcedência parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
221/224, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedente o pedido formulado em
ação de restituição de quantia paga proposta por Marcos Antonio Rodrigues contra Embracon
Administradora de Consórcio Ltda. O autor foi condenado a arcar com custas e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001860-23.2019.8.26.0529 cst
3
Inconformado, apela o autor aduzindo que o contrato contém abusos e
está em desacordo com a legislação vigente; que a correção monetária deve ser feita pelo índice da
Tabela do TJSP, nos termos da Súmula 35 do TJ/SP; que há abusividade das multas contratuais
por desistência/cancelamento de 10% em favor do grupo e de 20% a título de cláusula penal em
favor da administradora, a configurar “bis in idem”, porque cumulada pelo mesmo motivo da
rescisão contratual, que não pode ser aceito, mormente porque além de excessivamente onerosa
não houve demonstração de efetivo prejuízo que justifique tal cobrança. Acrescenta que nenhum
prejuízo nunca haverá, até porque a substituição de consorciados excluídos é evidente em todos os
grupos e em todas as administradoras. Defende a forma de cobrança da taxa de administração,
proporcional pelo tempo que efetivamente o consorciado permaneceu no Grupo e a empresa
administrou seus recursos, conforme as orientações da própria ABAC, não impugnado pela
apelada, ressaltando que a forma aplicada representa mais que 60% do total pago, evidenciando a
abusividade da cobrança. Afirma que o prazo para devolução dos valores ao consorciado excluído
do contrato firmado posterior à Lei 11.795/08 por sorteio, é até o encerramento do grupo, devendo
o consorciado excluído participar das assembleias e quando sorteado, terá direito a restituição.
Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade das multas decorrentes de
rescisão contratual, especialmente as cláusulas 41 e 42, porque abusivas e não haver demonstração
de prejuízo que as justifique; aplicação da Súmula 35 do STJ, com índice de correção conforme
tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo; a fixação e a aplicação dos juros e da taxa contratada
de forma proporcional ao prazo que a apelada efetivamente prestou serviço e administrou sua cota,
nos termos da ABAC, restituição imediata com base no CDC ou por contemplação no sorteio dos
excluídos, conforme Lei 11.795/08, condenando-se a apelada nas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 20% (fls. 227/239).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 240/241).
A ré apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença (fls.
244/260).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001860-23.2019.8.26.0529 cst
4
Versa o feito sobre restituição de quantia paga.
A decisão recorrida foi disponibilizada em 17/09/2019 (fls. 225/226), ou
seja, na vigência do Código de Processo Civil/2015, de modo que o recurso deve ser analisado
pelos parâmetros nele previstos. O enunciado no 3, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
destaca:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do MM. Juiz de primeiro
grau, deve ser parcialmente reformada.
O autor alega na inicial que adquiriu duas cotas de consórcio para
aquisição de imóveis, mas percebeu que o negócio era completamente divergente do que lhe fora
informado e não conseguiu contribuir com as parcelas restantes; que contatou a ré para rescindir o
contrato e obter a restituição dos valores pagos, mas foi informado que somente após o
encerramento dos grupos ou por ocasião da contemplação das cotas é que perceberia o montante
pago, deduzidas as multas, cerca de 30% do valor total investido. Aponta ilegalidade da multa
contratual de 10% em favor do Grupo e 20% a título de cláusula penal em favor da
Administradora, em “bis in idem”, porque pelo mesmo motivo das rescisões contratuais e sem
demonstração do prejuízo. Assevera que não há prejuízo, porque as administradoras sempre
comercializam a venda de cotas de grupos em andamento, substituindo os consorciados
desistentes, e na sequência de suas cotas (0343-02 e 0281-04) percebe que houve comercialização
pelo menos duas vezes, tendo em vista a desistência dos outros consorciados. Diz sobre a taxa de
administração que deve ser aplicada somente sobre o prazo que efetivamente administrou as cotas,
para que não seja beneficiada financeiramente por um trabalho que sequer fez, ressaltando que da
taxa de administração no percentual total foi adiantado um percentual Taxa de Administração
Antecipada, cobrado nas primeiras parcelas, havendo clara irregularidade com a cobrança, pois ele
pagou somente algumas parcelas. Defende a aplicação da taxa de administração e a forma de
cálculo de acordo com as informações da Associação Brasileira dos Administradores de Consórcio
(ABAC), proporcional pelo tempo que efetivamente o consorciado permaneceu no Grupo e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001860-23.2019.8.26.0529 cst
5
empresa administrou seus recursos, ou seja, até sua exclusão. Afirma que o valor a ser restituído
deve ser corrigido nos termos da Súmula 35 do STJ. Requer a declaração de nulidade das cláusulas
41 e 42 do contrato e demais cláusulas penais por serem abusivas pela desistência/cancelamento e,
caso se entenda pela dedução de multa, que seja no limite legal e 2% sobre o valor efetivamente
pago para cada cota, nos termos do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, condenando a
ré a restituir a quantia que ele efetivamente pagou por contemplação da cota ou no encerramento
do Grupo nos termos da Lei 11.795/08, corrigida monetariamente pela tabela do TJSP desde os
desembolsos, em conformidade com a Súmula 35 do STJ, acrescida de juros e demais cominações
legais, dedução da taxa de administração contratual com aplicação nos termos da ABAC,
proporcional ao tempo em que a administradora efetivamente administrou as cotas, bem como ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 20% e eventuais custas processuais (fls.
01/12).
O recurso visa à reforma da decisão para a declaração de nulidade das
cláusulas 41 e 42, do Regulamento de Consórcio, que tem o seguinte teor (fls. 170):
Cláusula 41 Ao crédito parcial descrito na cláusula 40, para efeito de
restituição, não se incluem os valores referentes à taxa de administração
e sua antecipação, e o prêmio de seguro.
Penalidade ao Excluído
Cláusula 41.1 A falta de pagamento integral do contrato, seja na
forma da Cláusula 38 ou da Cláusula 39, caracteriza infração
contratual para o atingimento dos objetivos do grupo de consórcio,
deduzindo-se sobre o valor até então integralizado, atualizado na forma
da Cláusula 40, a importância equivalente a 10% (dez por cento) a título
de prejuízos causados ao grupo de consórcio, considerando que o
interesse do grupo prevalece sobre o interesse do consorciado, conforme
artigo 53, parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor e §2o do
artigo 3o da Lei 11.795/08, sendo este percentual incorporado ao fundo
comum do grupo.
Cláusula 42
A exclusão do Consorciado caracteriza infração
contratual pelo inadimplemento das obrigações integrais contraídas com
a Administradora, observado o artigo 4o da Lei 11.795/08. A título de
cláusula penal compensatória por infração contatual para com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001860-23.2019.8.26.0529 cst
6
Administradora, e como ressarcimento a esta de perdas e danos
relativos ao não cumprimento integral do contrato, e para a
recomposição das despesas imediatas vinculadas á venda da cota e
investimento na formação inicial do grupo de consórcio, bem como dos
custos despendidos com a remuneração de representantes e corretores,
conforme dispõe o artigo 416 e seu parágrafo único, do Código Civil,
será deduzido sobre o valor pago pelo consorciado, ao fundo comum
contribuído, consoante segue:
a) Caso tenha integralizado até 20% ao fundo comum, será deduzida a
multa no importe de 20% (vinte por cento);
b) caso tenha integralizado de 20,1 até 40% ao fundo comum, será
deduzida a multa no importe de 15% (quinze por cento);
c)
caso tenha integralizado mais de 40,1 até 50% ao fundo comum,
será deduzida a multa no importe de 10 (dez por cento);
d) caso tenha contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) ao
fundo comum ficará isento da incidência da multa disposta nesta
Cláusula.
e)
Parágrafo único: Os percentuais acima dispostos serão, cada qual,
dentro de suas faixas de percentual de amortização, deduzidos do
valor líquido da devolução.” (fls. 170).
Nota-se que as cláusulas estabelecem penalidade pelo descumprimento,
como forma de compensar os prejuízos sofridos em decorrência da desistência formulada pelo
autor.
Sobre o tema, dispõe o art. 53, §2o, do Código de Defesa do Consumidor:
Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a
compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste
artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a
fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.
Percebe-se que a legislação consumerista, no que tange aos contratos de
consórcio, permite apenas descontos que tenham relação com prejuízos efetivamente sofridos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001860-23.2019.8.26.0529 cst
7
grupo, exigindo sua comprovação pela Administradora de consórcio.
Em hipótese semelhante, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
foi no seguinte sentido:
Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar
dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos
causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido. (AgRg no
REsp 1483513/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016)
No caso, a ré afirma que sofreu prejuízo pela impossibilidade de
recebimento da taxa de administração, situação que não demonstrou, ou seja, não há prova de que
as quotas vagas não foram preenchidas por outras pessoas.
Observe-se o que o Ministro Sidnei Beneti consignou, a respeito do
tema, na fundamentação do julgamento do REsp. no 871421:
Incumbe, todavia, à administradora do consórcio comprovar a vantagem
aferida pelo consumidor ou os prejuízos que o grupo experimentou com
a devolução das parcelas, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente
no caso em análise.
Em verdade, tais prejuízos dificilmente ocorrem, se considerarmos que,
com a desistência ou inadimplência, a vaga, normalmente, é preenchida
por outro consorciado, anulando-se, por conseguinte, a possibilidade de
eventual prejuízo.
(REsp 871.421/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 01/04/2008)
A propósito, esta C. Câmara, em situação semelhante, consignou:
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO
DE CONTRATO CONSÓRCIO PLEITOS DE DEVOLUÇÃO DOS
VALORES VERTIDOS AO GRUPO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. DEDUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001860-23.2019.8.26.0529 cst
8
DO FUNDO DE RESERVA, CLAÚSULA PENAL E MULTA

Inadmissibilidade
Administradora que já reterá a taxa de
administração e não comprovou efetivamente a existência de prejuízos a
justificar a incidência da cláusula penal Abusividade caracterizada
Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. 2. SEGURO
Descabe
repetição de valor pago a título de prêmio de seguro Consorciada que
se
beneficiou
do
serviço

Seguro
beneficia
o
contratante
individualmente e não o grupo
Apelo, neste ponto, provido. 3.
CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DO DÉBITO
Juros e correção
monetária - 3.1. Correção monetária A atualização monetária do
débito, que nada acrescenta a ele, senão que apenas o protege dos
efeitos corrosivos da desvalorização da moeda Incidência de correção
monetária desde cada pagamento (Súmula no 35 do Superior Tribunal
Justiça) 3.2. Juros de mora Incidência a partir do trigésimo dia do
encerramento do grupo. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível 1019093-85.2017.8.26.0405;
Relator Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
j. 13/11/2018)
No mesmo sentido, colaciona-se precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Consórcio.
Desistência. Devolução imediata dos valores pagos. Inadmissibilidade.
Questão incontroversa. Recurso da administradora do consórcio.
Desconto da cláusula penal. Abusividade. Inteligência do art. 39, inc. V,
do CDC. Ausência de demonstração de prejuízo ao grupo. Precedentes
desta C. Câmara. Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau
recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso
não provido.” (Apelação Cível 0021261-85.2018.8.26.0100; Relator
TASSO DUARTE DE MELO; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; j. 07/03/2019).
“CONSÓRCIO. Bem móvel. Sentença de parcial procedência, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001860-23.2019.8.26.0529 cst
9
determinação de restituição nos moldes da Lei no 11.795/08.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Atualização pelo índice que melhor reflita a
desvalorização da moeda. Precedentes do STJ. Utilização dos índices da
Tabela Prática do TJSP. Sentença mantida. CLÁUSULA PENAL.
Retenção. Inadmissibilidade. Incidência que depende de prova do
prejuízo, inexistente na hipótese. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (Apelação Cível 1017193-75.2018.8.26.0003; Relator
FERNANDO SASTRE REDONDO; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; j. 01/11/2012).
Quanto à correção das prestações a serem restituídas, dispõe a Súmula 35
do Superior Tribunal de Justiça:
“Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua
restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano
de consórcio.”
Portanto, devida a restituição dos valores pagos pelo consorciado
apelante nos moldes acima indicados, devida a incidência de correção monetária a atualizar a
quantia paga nos termos da Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça, com a utilização dos
índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça deste Estado até o efetivo pagamento.
Destarte, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido, para
condenar a ré a restituir ao autor os valores pagos durante a vigência do contrato de consórcio
(Grupos no 000746 e 000786 e respectivas cotas 0343-02 e 0281-04), quando da contemplação do
bem em assembleia ou, na falta, 60 dias após o encerramento do grupo, autorizando-se a retenção,
pela ré, apenas do seguro e da taxa de administração, proporcionalmente ao tempo em que o autor
permaneceu no grupo, até a exclusão. As importâncias deverão ser corrigidas monetariamente,
pela Tabela Prática do TJSP, desde os desembolsos, e acrescidas de juros de mora de 1% contados
após o esgotamento do prazo para a administradora proceder ao reembolso.
Com a alteração do julgado e diante da sucumbência recíproca, cada
parte deverá arcar com o pagamento da metade das custas e com os honorários do advogado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001860-23.2019.8.26.0529 cst
10
parte contrária arbitrados em 10% do valor da causa (vc= R$12.229,47) para cada qual. No mais,
fica mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)